Tribunal: TJSP
Processo: 1006950-36.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Transporte rodoviário de coisas – Roubo da carga transportada – Falha na prestação do serviço pela transportadora evidenciada – Dever de ressarcir o valor comprovadamente indenizado – Ação regressiva procedente – Apelação não provida.